Tribunal: TJBA
Processo: 8012913-07.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012913-07.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: SHISLEI DA SILVA LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
ESPOLIO registrado(a) civilmente como THAIANA CARLA MUNIZ GUEDES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICABILIDADE DO RESP 1.803.627/SP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição aplicável, fundamentando a aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil com base no precedente do STJ (REsp 1.803.627/SP), que estabelece distinção entre pretensões de restituição com causa jurídica e aquelas fundadas em enriquecimento sem causa.

III - A pretensão de restituição de contribuições vertidas para plano de previdência complementar, quando há causa jurídica decorrente da relação contratual preexistente, sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não se aplicando a prescrição quinquenal específica da legislação previdenciária complementar.

IV - O precedente do REsp 1.803.627/SP é plenamente aplicável ao caso concreto, pois em ambas as situações se discute restituição de valores com fundamento em relação contratual válida, havendo causa jurídica para as contribuições vertidas.

V - A mera invocação das Súmulas 291 e 427 do STJ não é suficiente para afastar a aplicação do entendimento mais recente e específico da Corte Superior sobre a matéria.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8012913-07.2023.8.05.0146
, em que figura como
Embargante CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
e como
Embargados SHISLEI DA SILVA LOPES e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.